Tribunal: TJBA
Processo: 8001574-48.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.
8001574-48.2019.8.05.0063

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE:
MARIA DANIELE GOES RAMOS

Advogado(s): PEDRO CEDRAZ RAMOS

APELADA:
CLARO S/A

Advogado(s):
JOSÉ MANUEL TRIGO DURAN

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE TELEFONIA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados,
na
ação indenizatória proposta em face de operadora de telefonia móvel, na qual se alegou interrupção total dos serviços de voz e dados nos dias 11 e 12 de junho de 2018, sem aviso prévio, pleiteando-se indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a interrupção do serviço de telefonia móvel decorreu de fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade da fornecedora; estabelecer se a falha na prestação de serviço essencial configura dano moral indenizável; e determinar o
quantum
indenizatório, adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços, nos termos dos arts. 2º, 3º e 14 do CDC.

4. A interrupção do serviço de telefonia móvel, ainda que decorrente de fortes chuvas e ventos, constitui risco inerente e previsível da atividade empresarial, caracterizando fortuito interno, que não rompe o nexo causal, tampouco afasta o dever de indenizar.

5. A operação de rede de telecomunicações pressupõe a adoção de medidas de manutenção, contingência e redundância técnica, sendo ônus da Concessionária suportar os riscos do empreendimento.

6. A ausência de aviso prévio da interrupção viola o dever de informação e a exigência de continuidade do serviço público essencial, conforme o art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/95.

7. A interrupção total de serviço essencial por período superior a 48 horas, atingindo coletividade e tornando-se fato público e notório, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
.

8.
O
quantum
indenizatório deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, conciliando o caráter compensatório com a função pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A interrupção de serviço essencial de telefonia móvel, decorrente de falha estrutural da rede, ainda que associada a eventos climáticos previsíveis, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da fornecedora.

2. A suspensão total e prolongada de serviço essencial, sem aviso prévio, caracteriza dano moral
in re ipsa
, dispensando prova de prejuízo concreto.

3. A indenização por dano moral deve ser fixada com moderação, observando-se a razoabilidade, a proporcionalidade e a função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 487, II, e 85, §§ 2º e 11; CC, art. 405; Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.613.136/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 29.06.2020, DJe 21.08.2020; TJBA, Apelação nº 8002978-71.2018.8.05.0063, Primeira Câmara Cível, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 24.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001574-48.2019.8.05.0063
,

oriundos da Comarca de Conceição do Coité,

tendo como Apelante
MARIA DANIELE GÓES RAMOS

e Apelada
CLARO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO.